Tribunal: TJMT
Processo: 1000670-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000670-38.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO ROCHA - CPF: 814.532.131-04 (AGRAVANTE), MARLI RADEL DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 334.563.489-91 (AGRAVADO), PHILLIPE AUGUSTO MARQUES DUARTE - CPF: 961.595.291-53 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM CARÁTER ANTECEDENTE - JUNTADE DE DOCUMENTOS NOVOS EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPOSSIBILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - PRELIMINAR ACOLHIDA– IMPENHORABILIDADE SALARIAL - AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA DO SALDO BANCÁRIO – REJEIÇÃO DA TESE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Do estudo dos autos não é possível encontrar elementos suficientes que possam conduzir à conclusão de que a(s) conta(s) corrente(s) bloqueada(s) seriam a mesma que a agravante recebe seus rendimentos, não restando, assim, caracterizada a natureza salarial e impenhorável dos valores bloqueados. E, mesmo que assim não fosse, perfilhou-se o entendimento jurisprudencial de que a sobra de crédito de natureza salarial de meses anteriores ao bloqueio perde a natureza alimentar e passa a constituir crédito passível de penhora para satisfação do débito executado.

No caso concreto, o agravante não conseguiu demonstrar a natureza do saldo bancário penhorado em quatro contas.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARCOS ANTÔNIO ROCHA
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, na Ação de Imissão na Posse c/c Antecipação de Tutela em Caráter Antecedente n. 1033241-46.2017.8.11.0041, movida por
MARLI RADEL DOS SANTOS FERREIRA,
que indeferiu o pedido de impenhorabilidade do valor penhorado.

Defende que a decisão não pode ser mantida, eis que restou comprovado que o valor penhorado é referente à verba salarial impenhorável.

Aduz que são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, pois, somente nas hipóteses em que o débito decorre de prestação alimentícia é possível efetuar tal modalidade de constrição, o que não é o caso dos autos.

Nestes termos, requer a suspensão da decisão, declarando-se impenhorável o valor bloqueado.

No mérito, almeja a procedência do agravo para que seja declarado impenhorável o valor bloqueado, nos termos do artigo 833, IV, do CPC, determinando-se a expedição de alvará.

Foi deferido tão-somente o efeito suspensivo, para obstar o levantamento do valor penhorado, até o julgamento do mérito.

Nas contrarrazões, preliminarmente, o agravado invoca violação ao duplo grau de jurisdição, ao argumento de que o agravante juntou extratos bancários que não foram apreciados pelo juízo “a quo”. Junta precedente da minha relatoria.

No mérito, argumenta que inexiste penhora de salário, eis que o holerite indica a conta a ser creditada como de n. 020010114. Já o maior valor penhorado foi realizado no Banco Inter e o extrato do Banco Santander referente a conta 02001011-4, não aponta o crédito salarial correspondente ao holerite. Também argumenta que em nenhum dos extratos apont crédito pelo empregador
Blue Point Franchiser ltda
e que foram penhorados valores em 4 instituições financeiras.

Sobreveio informação do juízo “a quo”: descumprimento do artigo 1.018 do CPC; portanto, a decisão agravada não foi reexaminada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARCOS ANTÔNIO ROCHA
contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, na Ação de Imissão na Posse c/c Antecipação de Tutela em Caráter Antecedente n. 1033241-46.2017.8.11.0041, movida por
MARLI RADEL DOS SANTOS FERREIRA,
que indeferiu o pedido de impenhorabilidade do valor penhorado.

Primeiramente calha registrar que o ponto nodal do indeferimento do pedido de impenhorabilidade pelo juízo “a quo” é a ausência da juntada de prova da natureza do seu saldo bancário,
“pois juntou apenas um holerite para fundamentar o seu pedido. Em suma, não há como aderir à premissa de que o valor bloqueado é impenhorável, diante da ausência de prova nesse sentido.”.

Assim sendo, aplico o precedente invocado pelo agravado, que envolve situação análoga, ou seja, de juntada tão-somente na fase recursal de novos documentos, de quais a parte sempre teve acesso.

Para ilustrar, transcrevo o entendimento mencionado extraído do julgado do RAI 1012652-88.2019.11.000:

“Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Portanto, somente será objeto de análise deste recurso as matérias tratadas na decisão agravada.

Nesse contexto, registro que os documentos novos juntados pela parte Agravante não serão utilizados para a formação de convicção deste Relator, porquanto devem ser submetidos primeiramente ao crivo do magistrado de primeira instância.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO LIMINAR POR FALTA DE PROVAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM SEGUNDO GRAU. Se o juízo "a quo" indefere um pedido liminar por falta de provas, então a parte, ao recorrer, não pode juntar documentos novos e inéditos diretamente em segundo grau, justamente para tentar reverter o entendimento de que faltava provas. Os documentos novos devem ser submetidos à apreciação do juízo de primeiro grau. NEGADO SEGUIMENTO. EM MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento No 70066000357, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Pedro de Oliveira Eckert, Julgado em 07/08/2015, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/08/2015) (Destaquei).”.

A ementa do acordão alhures ficou apresentada da seguinte forma:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE NA ORIGEM. POSSE VELHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. CONTRATO DE ARRENDAMENTO QUE NÃO SE REFERE ÁREA QUE SE BUSCA A REITEGRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. JUNTADE DE DOCUMENTOS NOVOS EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÕES NÃO SUBMETIDAS AO CRIVO DO JUÍZO “A QUO” SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo comprovação da posse anterior não é possível deferir a tutela consistente na reintegração de posse. 2. No caso dos autos a parte Agravante tenta comprovar a posse com contrato de arrendamento de imóvel que possui denominação a área diversa daquele que se pretende a reintegração de posse.
3. Se o juízo "a quo" indefere um pedido liminar por falta de provas, então a parte, ao recorrer, não pode juntar documentos novos e inéditos diretamente em segundo grau. Os documentos novos devem ser submetidos à apreciação do juízo de primeiro grau. 4. É vedada a análise em sede recursal, acerca de questão não tratada pelo Juízo “quo”, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição
. 5. Decisão mantida. 6. Recurso desprovido. (N.U 1012652-88.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020 – negritei)

Dito isto,
acolho a preliminar contida nas contrarrazões para não admitir
a juntada dos extratos juntados na inicial do agravo de instrumento.

Se não bastasse, conforme já antecipei quando da apreciação da liminar, o recurso não impugna especificamente a decisão agravada, que tem como premissa maior, o fato de que
“A jurisprudência tem entendido, porém, que os valores excedentes ao valor dos proventos cumulados de meses anteriores perdem o caráter alimentar, passando a integrar o patrimônio do devedor, tornando-se, assim, passível de penhora.”.
Portanto, o recurso ofende o princípio da dialeticidade, eis que sua tese recursal e unicamente que se trata de verba salarial impenhorável.

Todavia, por se tratar de matéria de ordem pública – impenhorabilidade, procede o juízo de revisão da decisão agravada.

Não há qualquer correção a ser realizada na decisão agravada, eis que se firmou o entendimento de que o saldo residual dos meses anteriores perde a natureza alimentar, configurando reserva de capital depositado em conta corrente, não consumidos nos meses anteriores para suprir as necessidades de subsistência, afastando-se, por consequência, a proteção legal de impenhorabilidade.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS - CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA NÃO EVIDENCIADO – SALDO NA CONTA CORRENTE – MANTIDA PENHORA E DEFERIDA LIBERAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Verificado que o saldo da conta corrente do executado não é proveniente de proventos, não há falar em impenhorabilidade dos proventos. Além disso, ainda que assim não fosse, o princípio da impenhorabilidade dos proventos vem sendo relativizado, de modo que nem o devedor possa manter a dívida eternamente sem qualquer punição, nem o credor tenha que dar a execução por perdida.” (TJ-MT 10160186720218110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2021)

Aliás, sequer o agravante comprovou recebimento do salário em qualquer das contas, ainda que se admitisse a juntada dos extratos, nenhum deles faz menção de recebimento do valor contido no holerite juntado ou próximo e/ou a indicação da empresa pagadora: Blue Point Franchiser Ltda., existindo tão-somente alguns pix’s aleatórios. Sem contar que o holerite é de um ano atrás, sem qualquer atualidade.

Mesmo que superada as teses, há entendimento jurisprudencial de que a tese de impenhorabilidade contida no art. 833, IV do CPC não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação, admitindo a penhora em conta salário, assim como, de vencimentos salariais, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela agravante.

Nesse sentido é o julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA DE ALUGUEIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Ação de despejo por falta de pagamento com cobrança de alugueis e encargos locatícios, em fase de cumprimento de sentença, de que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 30/01/2015 e concluso ao Gabinete em 25/08/2016.

2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional; a ocorrência da preclusão; e a possibilidade de penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do recorrente, para o pagamento de aluguéis e encargos locatícios.

3. Devidamente analisada e discutida a questão, estando o acórdão recorrido clara e suficientemente fundamentado, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 535, I e II, do CPC/73.

4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa o não conhecimento do recurso quanto ao tema.

5. Quanto à interpretação do art. 649, IV, do CPC, tem-se que a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.” (STJ - REsp 1547561/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 16/05/2017).

A propósito é a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

“ AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MONITÓRIA - JUSTIÇA GRATUITA - INCAPACIDADE FINANCEIRA - COMPROVAÇÃO - PENHORA DE VENCIMENTOS SALARIAIS -IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - ALEGADA IMPENHORABILIDADE (ART. 649, IV, DO CPC/73 - ART. 833, IV, DO CPC/15)- DESACOLHIMENTO - POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR - DECISÃO SINGULAR MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, a benesse legal de gratuidade da justiça há de ser deferida.

A tese de impenhorabilidade contida no art. 833, IV do CPC não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação.

De acordo com a jurisprudência Pátria, a penhora em conta salário, assim como, de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela agravante.” (N.U 1015961-20.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020). (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA SALÁRIO DO - EXECUTADO - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - ALEGADA IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV, DO CPC/15)- POSSIBILIDADE DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de impenhorabilidade contida no Art. 833, IV, do CPC/15, não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação” ( Agravo de Instrumento 1005632-17.2017.8.11.0000, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 12/03/2018). (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES DE NATUREZA SALARIAL – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR - PRECEDENTE DO STJ - AGRAVO PROVIDO. A tese de impenhorabilidade contida no art. 833, IV do CPC não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação. De acordo com a jurisprudência Pátria, a penhora em conta salário, assim como de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pelo devedor.” (TJ-MT 10066928820188110000 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 28/10/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/10/2020)

Portanto, seja por ausência de provas da natureza dos valores contidos na conta, seja pelos entendimentos atuais quanto a relativização da impenhorabilidade, não há falar, no caso, na aplicação da tese.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023